Tribunal: STF
Processo: ARE 1445799
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Inclusão de Município no polo passivo de execução. Responsabilidade subsidiária. Alegada violação à cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente agravo de instrumento.



    2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF).



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.